Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752532-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos da ação de no 0704495-29.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA – EPP, de Rubens Carvalho da Costa, indeferiu seu pleito de gratuidade de justiça e a suspensão do processo em decorrência da pandemia derivada da COVID-19. Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de pagar as custas processuais, tendo colacionado aos autos documentos que comprovam sua carência financeira em decorrência dos efeitos da pandemia. Diz ser pessoa jurídica atuante no ramo de promoção e realização de eventos, que se encontram suspensos desde março de 2020, agravando drasticamente a sua situação econômica. Assevera que a sua condição atual decorre de uma situação excepcional, que deve ser considerada, tanto para o deferimento da gratuidade de justiça postulada, quanto para a suspensão do processo por motivo de força maior, sob pena, inclusive, de ser decretada a sua falência, uma vez que se encontra impossibilidade de auferir qualquer renda. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja deferida a gratuidade de justiça e a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, inc. VI, do CPC. É relato do necessário. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio instruído com as peças exigidas pelo art. 1.017, do Código de Processo Civil, sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça pleiteado e por ser a isenção de custas justamente o objeto deste feito, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 as disposições legais referentes à gratuidade da justiça, até então dispostas na Lei no 1.060/50, foram alteradas de forma substancial. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Na hipótese vertente, trata-se a agravante de empresa atuante no ramo da promoção e realização de eventos, que, de fato, encontram-se suspensos desde março do corrente ano em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, circunstância que, ainda que não comprove, por si só, sua insuficiência para arcar com eventuais despesas do processo, considerando, inclusive tratar-se de cumprimento de sentença, pode ser indicativo de sua hipossuficiência. Portanto, ainda que a matéria demande mais profunda análise, inegável que a decisão recorrida é passível de impor à agravante risco de dano grave de difícil reparação, devendo ser deferido o efeito suspensivo pleiteado até a análise do colegiado. Conclusão Diante do exposto, estando presentes, neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator